Tribunal: STF
Processo: SL 1463
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA COMPULSORIAMENTE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL OU FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 297 DO RISTF E ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO CONHECIDO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Juízo da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Relações de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Camacã/BA, em face de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória 8000058-97.2021.5.08.0038, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a reintegração da servidora municipal exonerada pela aposentadoria compulsória.
    Relata que se trata, na origem, de ação anulatória ajuizada por servidora municipal, em que se insurge contra sua exoneração por aposentadoria compulsória. Afirma que o Juízo de primeiro grau, de forma equivocada, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração da servidora aposentada no cargo público de professora. 
    Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave risco à ordem pública e administrativa, bem como à economia pública municipal. Aduz que “a decisão vergastada interfere drasticamente no Poder Executivo Municipal, provocando danos à gestão administrativa, na medida em que coloca em risco a atuação administrativa em relação ao assunto ora tratado”.
    Alega que a servidora está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, regido pela Lei 8.213/1991, que prevê em seu artigo 51 a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, afirmando que “para os Municípios que possuem servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), a aposentadoria compulsória prevista na Constituição Federal no art. 40, §1º, II, não pode ser observado, pois tal dispositivo só se aplica para os servidores abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos da Ação Anulatória nº 800058-97.2021.5.08.0038, até o trânsito em julgado da ação principal. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.
    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 13/2/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por magistrado da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Relações de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Camacã/BA, nos autos da Ação Anulatória 8000058-97.2021.5.08.0038, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a reintegração de servidora municipal exonerada pela aposentadoria compulsória.
    Com efeito, nos termos da literalidade do artigo 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário. 
    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito a SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; a STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; a STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011. 
    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Relações de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Camacã/BA, ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento a que se refere o § 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de liminar ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido, cito a SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2018, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput e § 5º, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente